Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-09.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1005685-09.2019.8.11.0006
Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres
Recorrente(s):
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido(s):
FAGNER RIBEIRO DA CRUZ
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
As partes formalizaram um acordo, conforme juntado nos autos no ID n° 58133469.
Isto posto, Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro art. 487 do NCPC, com resolução do mérito.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator